Tribunal: STF
Processo: RE 439084
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
 sentido de ser considerado extemporâneo o recurso protocolizado
antes da publicação da decisão ou do acórdão impugnados (AI
416.070-AgR-ED-AgR/SP, por mim relatado, "DJ" de 14.11.2003; RE
296.392-AgR/RJ, Min. Ellen Gracie, "DJ" de 12.12.2003; AI
321.071-AgR/SP, Min. Ilmar Galvão, "DJ" de 22.02.2002; AI
448.152-AgR/SP, Min. Ellen Gracie, "DJ" de 22.8.2003; AI
329.359-AgR/SC, Min. Ilmar Galvão, "DJ" de 14.12.2001; RE
320.440-AgR/RJ, Min. Ellen Gracie, "DJ" de 06.12.2002; e RE
241.211-AgR/RJ, Min. Ellen Gracie, "DJ" de 02.8.2002).
III. -
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não-provimento deste.